Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO AUTOR. DESVIO PRODUTIVO. INAPLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que, em relação ao pedido cominatório de restabelecimento de linha telefônica, reconheceu a perda superveniente do interesse em agir e julgou extinto o feito, sem exame de mérito, na forma do art. 485, VI, CPC. Julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na peça inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 222,48, a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da empresa de telefonia ré à devolução dos valores pagos pelos meses que o serviço não foi devidamente prestado, no valor de R$ 222,48; pela obrigação de restabelecer a linha telefônica e condenação de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00. Informou que há dez anos celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia fixa com a empresa ré. Afirmou que desde o dia 10/12/2023 a linha telefônica parou de funcionar, mesmo estando com as faturas pagas. Alegou que a empresa justificou a falha em razão de uma onda de furtos de fiação, mas que o problema havia sido reparado. Sustentou que a linha telefônica em questão é a forma que ela se sente segura em se comunicar com amigos e familiares e, embora tenha ganhado um aparelho celular recentemente, ainda não se sente habilitada para usar. Aduziu que muitos familiares moram longe e usam o contato fixo para falar com a requerente. Esclareceu que ficou sem contato com as pessoas queridas nas datas que considera muito importantes, como Natal e aniversários. Diante da situação vivenciada e ante a negativa de resolução extrajudicial da questão, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos sofridos.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63067557).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de dano moral passível de indenização e no interesse processual em face da obrigação de fazer (reativação da linha telefônica). Em suas razões recursais, a autora afirma que não há falta de interesse quanto ao pedido de reativação da linha telefônica, posto que comprovou que a sua linha de telefonia fixa está sem funcionar há vários meses. Alega que, embora a recorrida tenha acostado tela de cadastro contendo a informação “instalado”, percebe-se que a data constante no registro de instalação é 13/10/2014, não fazendo menção à data do registro do problema. Sustenta que o serviço de telefonia é essencial na vida dos indivíduos, principalmente no tocante a pessoas portadoras de deficiência, como é o caso do recorrente. Defende que a demora injustificada para solução do problema, as diversas tentativas realizadas de contato com a empresa de telefonia, inclusive com diversas idas ao PROCON e o descaso demonstrado pela empresa com o consumidor são injustificáveis, ultrapassando o mero dissabor. Argumenta que ao desperdiçar o seu tempo útil para tentar solucionar o problema foi atingida por transtorno involuntário, o que requer a aplicação da teoria do desvio produtivo. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso em exame, é incontroverso que houve interrupção no serviço de telefonia. Quanto ao pedido de reativação da linha telefônica, verifica-se que, em observância ao que determina o artigo 350 do CPC, foi oportunizado à parte autora prazo para esclarecer e demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, após a alegação da recorrida, em contestação, de que houve o restabelecimento do serviço, com a reativação da linha telefônica. Entretanto, a recorrente quedou-se inerte quanto à impugnação específica desse ponto, tornando incontroverso o alegado na defesa nesse particular, ante a preclusão consumativa.
7. Outrossim, conforme se verifica do documento juntado pela autora no ID 63067547, a empresa recorrida informou à consumidora acerca da troca da tecnologia de sua linha fixa, sem mudança do número do telefone e modificação do valor do plano. Contudo, era necessário que a autora entrasse em contato com a ré até dia 15/05/2024, para requerer a troca da sua linha fixa, sob pena de suspensão da cobrança e bloqueio do serviço. Assim, ao contrário do alegado em recurso, no requerimento de ID 63067546, a recorrente afirmou apenas que não tinha interesse na mudança da sua linha telefônica residencial, tampouco gostaria de ficar sem o referido serviço de telefonia fixa.
8. A falha na prestação de serviço isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Não se aplica a teoria do desvio produtivo ao caso concreto, em que pese o comparecimento da consumidora ao Procon-DF e a alegação de ter realizado contatos com a empresa requerida na tentativa de resolução do problema extrajudicialmente. Não foi demonstrado nos autos que tais contatos e o comparecimento ao Procon tenham representado embaraço ao desenvolvimento das suas atividades cotidianas para permitir a aplicação da teoria do desvio produtivo, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório a respeito.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.